Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-37.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008763-37.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CLEONIR FRANCISCO BRAUN - CNPJ: 02.600.289/0001-05 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RICARDO LUIZ BRAUM - CPF: 760.732.979-04 (EMBARGANTE), CLEONIR FRANCISCO BRAUN - CNPJ: 02.600.289/0001-05 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BRAUM - CPF: 760.732.979-04 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 502 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que afastou a possibilidade de rediscussão da validade da citação por edital em sede de exceção de pré-executividade, no cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, em razão da coisa julgada material formada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou erro material quanto à análise da nulidade da citação por edital; e (ii) violação aos princípios da devolutividade e da não surpresa, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A validade da citação por edital foi expressamente apreciada e decidida na fase de conhecimento, com reconhecimento de sua regularidade em sentença confirmada por acórdão transitado em julgado, encontrando-se a matéria acobertada pela coisa julgada material.

5. A tentativa de reabrir a discussão sobre a regularidade da citação, ainda que sob novos argumentos, não afasta a identidade do núcleo da controvérsia, incidindo a vedação do artigo 502 do Código de Processo Civil.

6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, inexistindo violação ao princípio da devolutividade ou configuração de decisão-surpresa.

7. Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado consignou, de forma expressa, que a citação por edital observou os requisitos legais, após tentativas frustradas de localização pessoal, inclusive mediante consultas a sistemas oficiais.

8. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando acobertada pela coisa julgada material.

2. A validade da citação por edital, reconhecida na fase de conhecimento com trânsito em julgado, não pode ser reexaminada em exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ricardo Luiz Braum
, assistido por seu curador Cleonir Francisco Braun, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID n° 335873397), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, afastando o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e prescrição, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, mantida apenas a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Em suas razões (ID n° 336247393), o embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que: (i) não há coisa julgada material sobre a questão da nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização, pois a matéria discutida na fase de conhecimento pela Defensoria Pública teria sido diversa, limitando-se à ausência de publicação do edital; (ii) o acórdão embargado teria violado o princípio da devolutividade ao reconhecer de ofício a coisa julgada sem que tal matéria tivesse sido suscitada pela parte recorrente; (iii) o julgado teria se omitido quanto à análise da tese de nulidade da citação por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização; (iv) teria ocorrido violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa (art. 10 do CPC) e ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, ao fim de reforma o v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 339198851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante pretende, sob o argumento de erro material e omissão, rediscutir questão já decidida por esta Câmara, qual seja, a impossibilidade de rediscussão da validade da citação por edital em sede de exceção de pré-executividade, em razão da coisa julgada material formada na fase de conhecimento.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a validade da citação por edital já havia sido objeto de análise e decisão pelo juízo de origem durante a fase de conhecimento, tendo sido expressamente reconhecida a regularidade do ato citatório na sentença da ação monitória, confirmada posteriormente por acórdão deste Tribunal, com trânsito em julgado certificado em 04/12/2023.

Conforme consignado no julgado, a matéria relativa à validade da citação por edital encontra-se acobertada pela coisa julgada material, não podendo ser rediscutida em sede de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença, sob pena de violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil.

O embargante tenta artificialmente dissociar os fundamentos fáticos e jurídicos para afastar a coisa julgada, alegando que a tese suscitada pela Defensoria Pública na fase de conhecimento seria diversa da apresentada na exceção de pré-executividade. Contudo, tal argumentação não encontra amparo legal, uma vez que o núcleo da controvérsia permanece o mesmo: a validade da citação por edital.

Não há que se falar em violação ao princípio da devolutividade ou em decisão-surpresa. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ademais, a questão da citação por edital foi amplamente debatida ao longo do processo, inexistindo qualquer surpresa ou cerceamento do contraditório.

Quanto à alegada omissão na análise da tese de nulidade da citação por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que tal matéria não poderia ser rediscutida em razão da coisa julgada.

Ainda assim, o julgado analisou a questão concluindo que "
a citação por edital foi realizada em conformidade com os requisitos legais, após tentativas frustradas de localização dos requeridos
", tendo sido realizadas "tentativas de citação pessoal em diferentes endereços, bem como consultas aos sistemas INFOJUD e BACENJUD para localização de novos endereços".

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de erro material, omissão, obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que tange ao almejado pré-questionamento, ressalto ser dispensável a expressa manifestação desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso pode ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, não tendo, dessa forma, o condão protelatório.

Contudo,
alerta-se que a nova tentativa de rediscutir a matéria em sede de recurso de embargos implicará na multa do art. 1026, §2º, do Código de Processo Civil
e em novos embargos resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do mesmo artigo ante seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026